Tribunal: TJSP
Processo: 2255715-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Decisão que determinou: i) a realização de perícia e apuração dos valores correspondentes ao fundo de comércio (goodwill) ii) na eventualidade de se constatar resultado negativo, proceder ao desconto da quantia apurada no laudo pericial produzido na fase de conhecimento; ii) bem como indeferiu o levantamento de valores e a incidência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – Decisão que determinou: i) a realização de perícia e apuração dos valores correspondentes ao fundo de comércio (goodwill) ii) na eventualidade de se constatar resultado negativo, proceder ao desconto da quantia apurada no laudo pericial produzido na fase de conhecimento; ii) bem como indeferiu o levantamento de valores e a incidência de juros estabelecidos na sentença sobre os valores depositados judicialmente – Insurgência do liquidante – Preliminar de nulidade da decisão que desatou os embargos de declaração afastada – Perícia a ser realizada – Não se sabe se será constatado resultado positivo ou negativo na avaliação do fundo de comércio – Prematura a pretensão de declaração de que o goodwill não pode ser negativo por se tratar de ativo, pois não realizada a perícia e especialmente porque o acórdão que determinou sua inclusão na apuração de haveres, utilizou tal termo como sinônimo de fundo de comércio/aviamento e não como expectativa de lucro operacional acima do normal – Impossibilidade de se autorizar o levantamento de qualquer valor antes da perícia – Pedido de incidência de juros de mora sobre o totalidade do crédito liquidado – Tema submetido à questão de ordem, levantada no STJ, pela Ministra Nancy Andrighi para a instauração do procedimento de revisão do entendimento fixado no Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), para: "Definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação com consequente incidência de juros e correção a cargo da instituição financeira isenta o devedor do pagamento de encargos decorrente da mora previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor." – Determinado o sobrestamento dos processos que tratem desse tema em segundo grau – Suspensão determinada – AGRAVO DESPROVIDO, com determinação de suspensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255715-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE ANDRÉ MANSOR ASMAR e VANIA XERFAN ASMAR
(INVENTARIANTE), são agravados TECELAGEM VÂNIA LTDA, LAURO
XERFAN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, LEANDRO COURI XERFAN -
ESPÓLIO e ARNALDO COURI XERFAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 20/35007
AGRV.No: 2255715-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ESPÓLIO DE ANDRÉ MANSUR ASMAR (POR SUA
INVENTARIANTE)
AGDOS. : TECELAGEM VANIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO
Decisão que determinou: i) a
realização
de
perícia
e
apuração
dos
valores
correspondentes ao fundo de comércio (goodwill) ii) na
eventualidade de se constatar resultado negativo, proceder
ao desconto da quantia apurada no laudo pericial produzido
na fase de conhecimento; ii) bem como indeferiu o
levantamento de valores e a incidência de juros
estabelecidos na sentença sobre os valores depositados
judicialmente Insurgência do liquidante Preliminar de
nulidade da decisão que desatou os embargos de declaração
afastada
Perícia a ser realizada
Não se sabe se será
constatado resultado positivo ou negativo na avaliação do
fundo de comércio Prematura a pretensão de declaração
de que o goodwill não pode ser negativo por se tratar de
ativo, pois não realizada a perícia e especialmente porque o
acórdão que determinou sua inclusão na apuração de
haveres, utilizou tal termo como sinônimo de fundo de
comércio/aviamento e não como expectativa de lucro
operacional acima do normal – Impossibilidade de se
autorizar o levantamento de qualquer valor antes da perícia
Pedido de incidência de juros de mora sobre o totalidade
do crédito liquidado Tema submetido à questão de ordem,
levantada no STJ, pela Ministra Nancy Andrighi para a
instauração do procedimento de revisão do entendimento
fixado no Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), para:
“Definir se, na execução, o depósito judicial do valor da
obrigação com consequente incidência de juros e correção a
cargo da instituição financeira isenta o devedor do
pagamento de encargos decorrente da mora previstos no
título
executivo
judicial
ou
extrajudicial,
independentemente da liberação da quantia ao credor.”
Determinado o sobrestamento dos processos que tratem
desse tema em segundo grau Suspensão determinada
AGRAVO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO.
Agravo de instrumento, tirado em ação de dissolução
parcial de sociedade em fase de liquidação por arbitramento movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela agravante em desfavor da agravada, em que, pela decisão de fls.
1592/1594, declarada às fls. 1645/1646 (fls. 234/236 e 246/247 do
agravo), restou determinada a realização de perícia para apuração do
fundo de comércio, somando-se o montante apurado aos valores
indicados no laudo pericial produzido na fase de conhecimento e, se
constatado prejuízo, se desconte o valor da quantia apurada pelo mesmo
laudo produzido na fase de conhecimento.
Indeferiu, ainda, o pedido de levantamento dos
valores depositados pelos réus nos autos principais para garantia do
juízo.
Alega o agravante, preliminarmente, nulidade parcial
da decisão integrativa, por ausência de fundamentação adequada.
No mérito, sustenta a impossibilidade de que o fundo
de comércio (goodwill) seja negativo, por se tratar, por definição, de um
ativo.
Argumenta que o goodwill se define como a
capacidade que a sociedade possui de gerar lucro operacional líquido
acima do normal, de modo que, do ponto de vista técnico-contábil, se
não houve lucro operacional acima do normal, esse será zero, mas nunca
negativo.
Por tal razão, entende que deve ser deferido o
levantamento do valor de R$ 3.963.776,49, depositado pelos agravados
e tido como incontroverso, uma vez que, mesmo com a complementação
da perícia, o goodwill jamais será negativo, como salientou, e não
implicará em subtração do valor fixado na sentença.
Por fim, argumenta que os juros de mora devem
incidir sobre a totalidade do crédito liquidando, ainda que, ao final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liquidação seja feito o abatimento dos valores depositados na instituição
bancária a título de juros e correção monetária, para se evitar o
enriquecimento sem causa da parte e/ou a ocorrência do bis in idem.
Despacho inicial à fl. 316, negando efeito ativo.
Contraminuta apresentada às fls. 321/340.
Nova conclusão em 25/11/2020 (fls. 341).
Caso estudado e voto concluído em 16/12/2020.
Breve relato.
Rejeito a preliminar arguida de nulidade da decisão.
A decisão impugnada, ainda que de forma concisa,
registrou os motivos legais para o convencimento do magistrado acerca
da rejeição das teses por entender inexistirem omissões na decisão
embargada, permitindo ao jurisdicionado o perfeito entendimento acerca
de sua persuasão para assim decidir, inexistindo afronta ao art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal. Não há que se confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
No mais, a decisão agravada determinou que se desse
cumprimento ao que constava no Acórdão, ou seja, a inclusão do fundo
de comércio (goodwill) na apuração de haveres do autor.
Naquele julgado também restou consignado “que se
avalie o fundo de comércio como um todo, mesmo que tenham sido
apurados resultados negativos (prejuízos) para o período de análise”
pois “Não é possível admitir que o exame pericial esteja ancorado em
mera avaliação do balanço patrimonial da sociedade dissolvenda, sem
considerar o fundo de comércio, pois o método não representa,
efetivamente, o valor econômico da empresa.”
Alega o agravante que o goodwill jamais poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
negativo por se tratar de capacidade da sociedade de gerar lucro
operacional líquido acima do que possa ser considerado normal.
Assim, entende que jamais poderia ser descontado do
valor apurado na fase de conhecimento.
Inicialmente, registro que a perícia ainda não foi
realizada, não se sabe o que será apurado, de modo que a discussão
sobre o goodwill ser negativo é prematura.
Contudo, o que o acórdão decidiu e que foi
determinado pela decisão agravada é que o Fundo de Comércio, termo
utilizado naquele julgado como sinônimo de goodwill, é elemento
integrante do patrimônio intangível da sociedade, dotado de expressão
econômica e que deve integrar o patrimônio líquido real da sociedade,
mesmo que tenham sido apurados resultados negativos (prejuízos) para
o período de análise.
Destaco que julgados do STJ também utilizam o
termo indistintamente: “...
4. Referido comando judicial não excluiu, portanto, a
possibilidade de serem levados em consideração, no
cálculo da dívida, patrimônios não contabilizados
previamente, como o goodwill, termo utilizado para
designar valores decorrentes de marca, imagem de
mercado, carteira de clientes, know-how dos
funcionários, entre outros e que
guarda semelhança com os conceitos de fundo de
comércio e aviamento.
....
(REsp. n° 1499772/DF, RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
2014/0320772-6, Rel. Min. MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
Data
do
Julgamento
21/05/2019)
(g.n.)
Por tal razão, descabe o pretendido levantamento de
valores, ao menos até a apuração da perícia determinada na decisão
agravada.
Por fim, a tese fixada pelo STJ sob n° 677 estabelece
que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral
ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos
limites da quantia depositada.”
Contudo, a Corte Especial do STJ, no dia 07/10 p.p.
aprovou questão de ordem levantada pela ministra Nancy Andrighi para
a instauração do procedimento de revisão do entendimento fixado
no Recurso Especial 1.348.640 (Tema 677), para: “Definir se, na
execução, o depósito judicial do valor da obrigação com consequente
incidência de juros e correção a cargo da instituição financeira isenta o
devedor do pagamento de encargos decorrente da mora previstos no
título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da
liberação da quantia ao credor.”
Referida questão de ordem ainda definiu o
sobrestamento dos processos que tratem do mesmo tema e que estejam
pendentes de apreciação no segundo grau de jurisdição ou no STJ,
autorizando a manutenção da tramitação das execuções em curso em
relação às parcelas não controvertidas.
Assim, quanto a tal questão fica suspensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255715-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
deliberação sobre a forma de cálculo dos juros de mora em relação ao
valor depositado, até que seja definida a tese pelo STJ.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo e determino a suspensão do julgamento em
relação à questão dos juros moratória sobre a totalidade do crédito
liquidando.
MIGUEL BRANDI
Relator